Tribunal: TJSP
Processo: 1500287-71.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (Artigos 33, parágrafo 1o, inciso II e parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06). Preliminar: Prova ilícita – Invasão de domicílio – Situação de fragrância – Preliminar afastada. Mérito: Absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Desclassificação para o artigo 28, da mesma Lei – INVIABILIDADE – Quantidade de droga e

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (Artigos 33, parágrafo 1o, inciso II e parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06). Preliminar: Prova ilícita – Invasão de domicílio – Situação de fragrância – Preliminar afastada. Mérito: Absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Desclassificação para o artigo 28, da mesma Lei – INVIABILIDADE – Quantidade de droga e apetrechos incompatíveis com a de um usuário. Manutenção da pena aplicada bem como do regime inicial aberto.

Preliminar afastada e recurso improvido.